Tribunal: TJSP
Processo: 1061074-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.

INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO SEM A COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.